Tribunal: TJDFT
Processo: 0751075-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
1. O Decreto-Lei n. 911/1969 não exige que o credor comprove o meio pelo qual obteve a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão como condição para o desentranhamento do mandado para cumprimento de liminar.
2. Agravo de instrumento provido.